Tribunal: TJSP
Processo: 1021480-68.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de valor fixo e prestações mensais iguais e fixas, incompatível com a capitalização vedada – Cédula, ademais, que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Inteligência da Súmula n. 541 do Col. STJ – Expressa previsão contratual – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Tarifas de cadastro e de registro do contrato e IOF cujo julgamento é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Financiamento do IOF admitido – Tarifa de registro do contrato legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto, mediante a prova da prestação do serviço – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido, com observação.